Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011832-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), G. S. F. D. S. - CPF: 053.673.481-06 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO ADEQUADA – VIAGEM INTERNACIONAL

-

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO MANTIDO

-

RECURSO DESPROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que a adequada prestação do serviço, isto é, fornecer acomodação adequada ao autor, portador de cuidados especiais, porém não se desincumbiu.

A indenização por dano moral fixada com observância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e em dissonância com os parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020